Tribunal: TJDFT
Processo: 0703771-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.:0703771-75.2020.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO PIRES SOARES, GLAENE GOMES SOARES AGRAVADO: FERNANDA TERCETTI NUNES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por joÃo pires soares e glaene gomes soares contra a seguinte decisão proferida no CUMPRIMENTO DE SENTENÇA requerido por FERNANDA TERCETTI NUNES PEREIRA: Em exame, a petição de ID 54014340, em que a parte devedora alega a existência de excesso de execução. Em breve síntese, afirmam os devedores que os valores constritos nestes autos, somados aos depositos realizados nos autos n.0033329-92.2012.8.07.0007, ultrapassam o quantum debeatur. Instado a se manifestar, pugnou a credora pela rejeição da impugnação, nos moldes do ID 54319191. Vieram os autos conclusos. Passo a decidir. Da análise detida dos autos, tenho que não comporta guarida a impugnação ventilada no ID 54014340. Isso porque, malgrado tenha a parte devedora defendido que a credora estaria a pleitear quantia superior à devida, deixou de declarar, de imediato, na forma exigida pelo art. 525, § 4o, do CPC, o valor que entende correto, apresentando demonstrativo detalhado e atualizado do débito. Ato contínuo, diante da ausência de planilha indicativa do débito reputado devido pela parte devedora, cediço que fica este Juízo impedido, por imperativo de lógica jurídica, apto a averiguar a existência do mencionado excesso de execução. Por tais razões, REJEITO a impugnação de ID 54014340, pelo que mantenho incólume os atos constritivos até então praticados nestes autos. Precluso este decisório, venham conclusos os autos, ocasião em que examinarei o pedido de ID 53300018 (levantamento de alvará). (...) A despeito da discussão acerca da natureza da tese que alega excesso de execução, isto é, se ela constituiria ou não matéria de ordem pública, tenho que não mais se mostra possível impugnar o valor do débito, tal como ora realizado no ID 56582125. Isso porque, considerando que a parte devedora já apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, discutindo o valor da dívida, tendo a mesma sido rejeitada pela decisão de ID 54338763, entendo que a reiteração desse tipo de questionamento restou fulminada pela preclusão consumativa. Nesse mesmo sentido, o entendimento desta Corte de Justiça: "AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. REVALIDAÇÃO DÍVIDA. INOVAÇÃO RECURSAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM PREFERENCIAL. VIOLAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOCORRENTE. MENOR ONEROSIDADE. AUSÊNCIA DESRESPEITO. 1. O tema de revalidação da dívida exequenda constitui inovação recursal e está fulminado pela preclusão consumativa, ainda que se trate de matéria de ordem pública. 2. A tese recursal de desobediência à ordem preferencial da penhora não foi agitada na origem, não ocorrido o necessário debate na instância da causa, inadmitindo-se a sua apreciação em sede recursal, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição. 3. Inocorrente o alegado excesso de execução tendo em conta a meação em favor do cônjuge, gravação de hipotecas no imóvel penhorado e encargos derivados da hasta pública. 4. Ausência de desrespeito ao princípio da menor onerosidade porquanto os bens oferecidos à substituição do imóvel penhorado estão indisponíveis, sem constar os valores de mercado e em nome de terceiro não figurante como parte executada. 5. Agravo interno não conhecido. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.(Acórdão 1151470, 07151992520188070000, Relator: SILVA LEMOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 6/2/2019, publicado no DJE: 11/3/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" "AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. APRESENTAÇÃO DE IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. FUNDAMENTOS JÁ APRECIADOS EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. A apreciação das questões em decisão anterior, mesmo em relação àquelas de natureza de ordem pública, sofrem os efeitos da preclusão consumativa, caso à parte não interponha o recurso no tempo e modo previsto pela norma processual (art. 507, CPC). 2. Considerando que os fundamentos ventilados na impugnação ao cumprimento de sentença, par sustentar o excesso de execução, foram os mesmos já apreciados em sede de liquidação, correta a decisão que julgou improcedente o incidente executivo. 3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. (Acórdão 1055915, 07082562620178070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 25/10/2017, publicado no DJE: 6/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)" Ante as razões expendidas, alternativa diversa não se revela, a não ser indeferir, de plano, a alegação de excesso de execução ventilada sob o ID 56582125. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 54338763, e, após, tornem conclusos, para fins de exame do pedido de ID53300018, voltado ao levantamento de alvará. Os Agravantes sustentam que a constrição eletrônica, somada ao depósito realizado no Processo 0033329-92.2012.8.07.0007, resultou em excesso de penhora. Afirmam que depositaram o valor pleiteado no cumprimento de sentença (R$ 12.593,68) e que, a despeito disso, foram realizados bloqueios judiciais que importaram em excesso de penhora. Requerem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada para acolher a impugnação. Preparo recolhido (fls. 1/2 ID 14353757). É o relatório. Decido. O cumprimento de sentença foi requerido no valor de R$ 12.593,68. No curso do procedimento os Agravantes depositaram R$ 12.593,68 no Processo 0033329-92.2012.8.07.0007 (ID 50895025). A despeito disso, no dia 25/11/2019 foi efetuado bloqueio eletrônico de 16.603,53 (ID 50642297). Essa sobreposição – depósito de valor correspondente ao total ou parte expressiva do débito e bloqueio de ativos financeiros – sinaliza a probabilidade do direito da Recorrente quanto à existência de excesso de penhora, matéria que, ao contrário do excesso de execução, não se subordina à preclusão, tendo em vista que cabe ao juiz manter os atos de constrição dentro dos limites do crédito do exequente. Nada impede, por outro lado, que se dê continuidade à execução, inclusive mediante a liberação do dinheiro penhorado, respeitado o limite da dívida, valendo remarcar que não há nenhum indicativo de excesso de execução, seja porque não se demonstrou que o depósito voluntário ocorreu dentro do prazo legal, seja porque as razões do recurso se circunscrevem ao excesso de penhora. Isto posto, defiro em termos a liminar apenas para que o douto juiz da causa, no momento da apreciação do pedido de levantamento, verifique a existência do excesso de penhora e faça a liberação no limite do débito cobrado. Dê-se ciência e requisitem-se informações. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de março de 2020. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator